Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ONALT. PRESCRIÇÃO. IRDR 10. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No IRDR 10 do TJDFT, a Câmara de Uniformização fixou o seguinte entendimento: “Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento”.
2. Não há se falar em início da prescrição da pretensão de cobrança, se o alvará de construção/funcionamento não chegou a ser expedido. Inaplicabilidade da referida tese ao caso concreto
3. Reclamação julgada improcedente.